Tribunal: TJMT
Processo: 1010731-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1010731-60.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: RICARDO SIMPLICIO DOS SANTOS;
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Ricardo Simplicio dos Santos contra ato do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Assegura que, no processo administrativo disciplinar operou-se a prescrição da pretensão punitiva, porque ultrapassado prazo superior a dois (2) anos entre a data do fato, 31 de dezembro de 2015, até a instauração e o julgamento com a imposição de sanção de repreensão. Todavia, o pedido de reconhecimento da existência de prescrição restou indeferido; razão da impetração.
Requer seja deferida liminar para suspender os efeitos da penalidade imposta no processo administrativo disciplinar.
Emenda da inicial (Id. 46444460), com apresentação de documentos.
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 49975468).
Notificada previamente (Id. 48141489), a autoridade indicada coatora prestou informações (Id. 49975471).
É o relatório.
No caso, não se faz presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, mormente, porque, o indeferimento da liminar não resultará na ineficácia de eventual deferimento da segurança.
De fato, em hipótese semelhante, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...] No mais, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a satisfação simultânea de dois requisitos autorizadores, quais sejam, o fumus boni iuris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos expendidos na peça vestibular; e o periculum in mora, evidenciado ante a possibilidade do perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida.
Na hipótese dos autos, com base no exame perfunctório permitido nesta seara processual, não vejo a manifesta existência de dano irreparável ou de difícil reparação, isto é, do periculum in mora. Ressalte-se que o deferimento do pleito acautelatório exige a indispensável demonstração objetiva do risco de inutilidade do provimento jurisdicional caso a tutela não seja deferida in limine, o que não ocorre na espécie, notadamente porque os elementos constantes nos autos não permitem a conclusão, de plano, de que a penalidade será imediatamente aplicada. [...]. (STJ, decisão monocrática, MS 24448/DF, relatora Ministra Presidente Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2018).
Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator